Tribunal: TCU
Processo: 011.316/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6537/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.316/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Reck (XXX.627.739-XX); Carlos Junior Pereira da Silva (XXX.471.059-XX); Cesar Airton Anschau (XXX.194.849-XX); Elmar Dickel (XXX.464.559-XX); Everton Rudi Prestes (XXX.419.529-XX); Flavia Pscheidt (XXX.641.509-XX); Hericles Hollas (XXX.128.539-XX); Lidiane Spadotto Galvao (XXX.947.129-XX); Luan Cassio Zarembski (XXX.257.069-XX); Thais Inacio Costa (XXX.489.709-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.